Tribunal: TJSP
Processo: 1011046-32.2018.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1011046-32.2018.8.26.0068/50000,
da
Comarca
de
Barueri, em que são agravantes MAYDA SALVETTI AIDAR e
RÔMULO SALVETTI AIDAR, é agravado ZATZ EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011046-32.2018.8.26.0068/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1011046-32.2018.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: MAYDA SALVETTI AIDAR E RÔMULO SALVETTI
AIDAR
AGRAVADO: ZATZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO No 28.794
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MAYDA SALVETTI AIDAR contra decisão que, em ação
cominatória c/c indenizatória observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega ausência de informação
a respeito do encargo. Assinala que a venda foi
condicionada ao pagamento da comissão de corretagem,
estipulada em contrato apartado ao compromisso de
compra e venda, o que diverge da tese firmada pelo
tema 938.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011046-32.2018.8.26.0068/50000 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1011046-32.2018.8.26.0068/50000 - Voto no
4
554/555.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 501/506) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela validade da
cobrança da comissão de corretagem que foi devidamente
contratada.
Destaca-se trecho do julgado: “No caso,
além da previsão contratual da obrigação e pagamento
das
despesas
de
intermediação
pelo
adquirente,
discriminando-se o valor exato da cobrança (cláusulas
3.2.3, Parágrafo quarto do quadro resumo fls. 118), os
documentos de fls. 67/78, apresentados pelos próprios
autores não deixam dúvidas que tinham ciência de que
deveriam arcar com o pagamento da comissão de
corretagem, constando expressamente os valores e os
beneficiários, e inclusive um contrato de corretagem
(fls. 72/78), havendo, assim, informação suficiente e
clara
acerca
da
transferência
da
obrigação
do
pagamento da corretagem, cuja restituição não fazem
jus” (fls. 504).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO